Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709265-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerado o objeto da presente demanda (revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira), intimem-se as partes que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento do feito (CPC 10). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator